Tribunal: STF
Processo: RE 95436
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
- A SUBSTITUIÇÃO, EM VEÍCULO, DE MOTOR A GASOLINA POR MOTOR A OLEO
DIESEL, SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO,
E COM ALTERAÇÃO DAS CARACTERISTICAS DO VEÍCULO, E ACTO ILEGITIMO.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.